Tribunal: TJDFT
Processo: 0743049-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISONOMIA. MIGRAÇÃO DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula contratual que previa percentuais distintos de complementação de aposentadoria para homens (80%) e mulheres (70%) em caso de aposentadoria proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência e prescrição do direito da parte autora; e (ii) estabelecer se a diferenciação de percentuais de benefício por gênero é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de revisão do benefício, fundada em inconstitucionalidade por violação ao princípio da isonomia, não se sujeita à decadência prevista no art. 178, II, do CC, pois não se trata de anulabilidade por vício de consentimento. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo.
4. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação, delimitação já ressalvada no pedido inicial, não atingindo o fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
5. É inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento do RE no 639.138, em repercussão geral, segundo o qual: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema no 452).
6. A migração da beneficiária para novo plano (REG/REPLAN) não afasta a inconstitucionalidade da cláusula originária, tampouco configura renúncia válida ao direito à equiparação.
7. A exigência de formação de nova fonte de custeio não se aplica, pois a beneficiária contribuiu com os mesmos percentuais dos participantes homens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A diferenciação de percentuais do benefício por gênero é inconstitucional. 2. A adesão a novo plano não afasta a inconstitucionalidade da diferenciação de percentuais do benefício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. I; CC, arts. 169, 178, II, 424; CPC, arts. 85, §11, 927, III; LC no 109/2001, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 639.138/RS (Tema 452), Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.08.2020. STJ, AgRg no REsp 940.847/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.11.2011. TJDFT, Acórdão no 1831028, Processo no 0722746-74.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024; Acórdão no 1899706, Processo no 0734348-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07.08.2024; Acórdão no 1630373, Processo no 0745603-51.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1967299, Processo no 0719031-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025; Acórdão no 1823381, Processo no 0749756-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024; e Acórdão no 1823380, Processo no 0718619-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024.